Tribunal: STF
Processo: RHC 115213
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
Ementa: Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes – arts. 12 e 14 da Lei 6.368/76. Dosimetria da pena. Pena-base exacerbada de forma fundamentada. Reanálise das circunstâncias judiciais. Não cabimento em sede de habeas corpus Constrangimento inexistente.



    1. O habeas corpus não é cabível para reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sopesadas desfavoravelmente (HC 98.900/MS, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30/11/2010; HC 94.882/RS, Relator Min. Menezes Direito, Primeira Turma, DJe 21/05/2009; HC 90.045/RJ, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 20/3/2009).



    2. In casu, o recorrente, condenado por tráfico de entorpecentes e associação para o narcotráfico (arts. 12 e 14 da Lei 6.368/76), é reincidente específico no crime de tráfico de entorpecentes e principal líder de estruturada quadrilha com a qual foram apreendidas quase duas toneladas de maconha (precisamente, 1.920,95kg), por isso a pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, posteriormente reduzida para 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses, mostra-se suficiente à prevenção e reprovação do crime.



    3. É relevante anotar, ademais, o que consignado no acórdão recorrido, no sentido de que “As características pessoais do paciente que, beneficiado com a progressão para o regime semiaberto, aproveitava os momentos que estava fora da penitenciária em que se encontrava cumprindo pena pena por idêntico delito – tráfico de entorpecentes – para comandar a quadrilha envolvida na prática dos crimes em comento, igualmente autorizam o aumento da reprimenda na primeira fase da dosimetria”.



    4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal deu-se em razão de as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal terem sido consideradas desfavoráveis, de forma fundamentada, não cabendo a esta Corte, como é cediço, o reexame dos elementos fáticos que formaram a convicção do Magistrado.



    5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.